Tribunal: TJSP
Processo: 1109486-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVAÇÃO. Cobrança irregular. Falha na prestação do serviço. Saldo em conta suficiente para quitação da fatura, que não ocorreu por negligência do réu. Apontamento restritivo inadmissível. Dano moral. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Montante arbitrado. Redução incabível. Indenização fixada, inclusive,

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVAÇÃO. Cobrança irregular. Falha na prestação do serviço. Saldo em conta suficiente para quitação da fatura, que não ocorreu por negligência do réu. Apontamento restritivo inadmissível. Dano moral. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Montante arbitrado. Redução incabível. Indenização fixada, inclusive, aquém dos parâmetros desta Câmara. Sentença mantida. Apelação não provida.